Tribunal: STF
Processo: ARE 1509069
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento da Região Altos da Serra interpõe o agravo (eDoc 183), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 175) que, à anotação de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e da natureza infraconstitucional da matéria, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 155) manejado em face de acórdão da 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado (eDoc 133):



    AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMENTA PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA.



     - As provas pericial e testemunhal, pretendidas pelo demandado, não se mostram capaz de alicerçar uma causa excludente da sua responsabilidade. São, portanto, inúteis ao julgamento, de modo que o indeferimento das diligências não representa cerceamento de defesa. 



     ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.



    - O desenvolvimento do "cordão humano" na via pública não retira a legitimidade da ré para responder pelo evento, porquanto mero desdobramento da ação criminosa iniciada dentro da agência bancária. Evento originário dos danos consistente no defeito do serviço bancário, que permitiu a exteriorização da empreitada criminosa. 



     ASSALTO À AGÊNCIA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA EM FACE DO RISCO DA ATIVIDADE. DANOS MORAIS. QUANTUM. MAJORAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS.



    - O autor foi mantido como refém durante assalto em agência bancária. Responsabilidade objetiva da instituição financeira fundada no risco integral pela atividade. Precedentes desta Corte e do STJ. Assaltantes que invadiram o banco e utilizaram os clientes presentes como escudo humano para viabilizar a fuga. 



     - “É assente na jurisprudência do STJ que nas discussões a respeito de assaltos dentro de agências bancárias, sendo o risco inerente à atividade bancária, é a instituição financeira que deve assumir o ônus desses infortúnios, sendo que "roubos em agências bancárias são eventos previsíveis, não caracterizando hipótese de força maior, capaz de elidir o nexo de causalidade, requisito indispensável ao dever de indenizar" (REsp 1093617/PE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 4ª Turma, DJe 23/03/2009).” - REsp 1183121/SC.



    - Dano moral ipso facto. Montante indenizatório fixado em sentença majorado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), consoante gravidade dos fatos e balizas jurisprudenciais em casos análogos.



    - Prejuízo originado de ato ilícito (assalto). Juros de mora desde a data do evento, conforme art. 398 do Código Civil, que excepciona o art. 405 do mesmo diploma. 



     NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E DERAM PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR. UNÂNIME.



    Em suas razões, a Cooperativa de Crédito alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação aos arts. 37, §6º, e 144, da Constituição Federal, postulando o provimento do recurso para afastar a própria legitimidade passiva na ação indenizatória. 



    Em contrarrazões o autor pugna pela manutenção do acórdão recorrido. 



    Considerado o Tema n. 880 da repercussão geral, a Presidência do Supremo determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para fins de juízo de retratação (eDoc 205), o qual foi refutado (eDoc 228).



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo desprovimento do recurso (eDoc 241).



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    O órgão fracionário do Tribunal estadual, com base na legislação infraconstitucional aplicável à matéria (Código de Defesa do Consumidor) e na apreciação do conjunto fático-probatório, concluiu pela responsabilidade civil da instituição financeira em razão do assalto ocorrido dentro da agência bancária. A esse respeito, transcrevo trechos do acórdão recorrido que elucidam o entendimento: 



    De pronto, é de se destacar que a demanda trata de relação consumerista, incidindo, portanto, os preceitos do CDC, de modo que a responsabilidade da ré está calcada no quanto disposto no art. 14 do aludido diploma legal [...]



    O fato do cordão humano ter se realizado na via pública não retira a legitimidade passiva da instituição bancária. Assim, a formação do cordão humano na rua foi mero desdobramento da ação iniciada no interior da agência; não há rompimento de nexo de causalidade. 



     Considerando que o assalto foi direcionado à agência da requerida e lá iniciou, a formação do cordão humano, ainda que em via pública, é mero desdobramento da ação criminosa realizada no interior do estabelecimento bancário. A autora fora cooptada como refém no interior da agência, sob os cuidados de segurança desta. Em termos mais objetivos, a ação criminosa se desenvolveu na via pública somente porque a ré falhou em seu dever de segurança, permitindo com que os criminosos saíssem da agência e fizessem a requerente de refém. Ou seja, o evento que originou os danos ocorreu dentro e em função da agência bancária, pois a omissão que deu origem aos prejuízos sofridos pela parte autora é da ré, e não do Estado.



    É o que basta para vincular a conduta da ré (falha no dever de segurança) aos danos sofridos pela demandante, de modo que implementada a legitimidade passiva, inexistindo causa para a extinção do feito sem julgamento de mérito pelo art. 485, inc. VI do CPC.



    Esse o contexto, aplica-se o enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, bem como resta caracterizada indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional. Em casos fronteiriços, os seguintes precedentes: ARE 1.543.084, ARE 1.513235 e ARE 1.482.240 (Ministro Luís Roberto Barroso).



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente